Tribunal: TJDFT
Processo: 0716896-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
I Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0716896-44.2019.8.07.0001 APELANTE: IVAN ATILA LIMA SOARES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Ivan Átila Lima Soares foi condenado a um ano e oito meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituídos por duas restritivas de direitos, mais cento e sessenta e seis dias-multa, à razão mínima, por infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006. Os fatos são os seguintes: no dia 20/05/2019, por volta de 18h00min, na via pública da QR 111, Samambaia, ele vendeu uma porção de maconha ao usuário Sílvio César Cabral do Nascimento e anida trazia consigo para fins de difusão ilícita outra porção da droga, pesando vinte e dois gramas e cinco centigramas. A Defesa pede somente a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, ante a confissão espontânea. Contrarrazões do Ministério Público pelo não provimento da apelação (id 13374825), posição endossada pela Procuradoria de Justiça, no parecer de id 13588493. Aqui, a irresignação se limita ao pleito de redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria. A jurisprudência segue a Súmula 231 do STJ, cuja redação é a seguinte: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, e, embora não vincule este Tribunal, é acolhido sem ressalva. Em casos como este, o interesse recursal encontra óbice na literalidade de súmula de Tribunal Superior acolhida pela Corte, e, como prevê o Regimento Interno. o Relator pode negar seguimento à apelação: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. Assim, nega-se seguimento à apelação por estar em manifesto confronto com o entendimento acolhido pela Súmula 231/STJ, e predominante desta Corte, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de janeiro de 2020. George Lopes Leite Relator